Tribunal: TJDFT
Processo: 0713400-12.2021.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713400-12.2021.8.07.0009 RECORRENTE: ANTONIO CLEBER RIBEIRO FRANCA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. POSSÍVEL. REINCIDÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 5o da Lei 11.340/2006, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, no âmbito doméstico, familiar ou em qualquer relação íntima de afeto. 2. O delito de ameaça se caracteriza quando alguém expõe sua intenção de causar mal injusto e grave a outrem, por palavra, escrito, gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita ou condicional, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima. 2.1. O crime é formal, não se exigindo a produção do resultado para sua consumação, que ocorre no momento em que a pessoa ofendida toma conhecimento do propósito do agente ativo de causar-lhe mal injusto e grave. A avaliação da ameaça não é abalizada pelo agente, mas sim pela vítima, contra quem é dirigida a promessa do mal. 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido que, no âmbito dos crimes previstos na Lei n.o 11.340/2006, em regra praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, mormente quando corroborada por outros elementos de prova. Precedentes. 4. Constituindo as provas coligidas aos autos o substrato necessário e suficiente para a comprovação da autoria e materialidade do crime, a repressão penal é medida que se impõe após o devido processo legal, mormente quando não houver causa excludente de ilicitude ou culpabilidade. 5. Escorreita a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda aplicada, quando o réu for reincidente e portador de maus antecedentes, mesmo na hipótese de a reprimenda corporal ser inferior a 4 (quatro) anos. 6. O Juízo das Execuções Penais é competente para aferir a miserabilidade jurídica do condenado, de sorte a lhe conceder os benefícios da justiça gratuita (Súmula 26 TJDFT). 7. Apelo não provido. O recorrente alega violação ao artigo 33, §§2o, alínea “c” e 3o, do Código Penal, asseverando presentes os requisitos para a modificação do regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto. Afirma que os maus antecedentes não servem para, isolados, sustentar a adoção do regime mais desfavorável diante do quantum fixado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 33, §§2o, alínea “c” e 3o, do Código Penal, pois a “alteração do regime prisional, como pleiteado pela defesa, exigiria a reavaliação do acervo fático-probatório, o que não é permitido em sede de recurso especial, conforme o óbice da Súmula 7/STJ" (AREsp n. 2.463.419/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 6/12/2024). Ademais, ainda que se pudesse superar referido óbice, não caberia dar trânsito ao especial, tendo em vista que o acórdão encontra amparo na jurisprudência do STJ, a saber: “A fixação do regime inicial semiaberto e a negativa de substituição da pena por restritivas de direitos são justificadas pela existência de maus antecedentes, em conformidade com os arts. 33, §3o, e 44, III, do Código Penal, e com a jurisprudência consolidada desta Corte.” (REsp n. 2.152.802/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 18/12/2024). Assim, seria “Indubitável a incidência, no caso, da Súmula n. 83 do STJ: ‘Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida', à qual se aplicam as hipóteses das alíneas "a" e "c" do art. 105, inciso III, da Constituição Federal" (AgInt no AREsp n. 2.543.862/RN, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012